Tribunal: TJMT
Processo: 1013159-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013159-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 383.666.571-91 (AGRAVANTE), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —

AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

—
INDÍCIOS GRAVÍSSIMOS E CONCORDANTES
de FRAUDE NA ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
—
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES
— INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO — GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL — NECESSIDADE.

Sobejam indícios gravíssimos e concordantes decorrentes de elementos probatórios consistentes em fraude na admissão de servidor em cargo de provimento efetivo, sem prévia aprovação em concurso público.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
é presumido.

Possível é o afastamento cautelar do agente público quando a medida se faz necessária à cessação da prática de atos ímprobos, com a garantia de que a instrução processual possa ter seu curso normal, sem a dolosa atuação do agente, que acabe por tornar inútil a providência que visa resguardar os princípios insculpidos na cabeça do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
João Batista de Oliveira
contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário c/c pedido de tutela provisória cautelar de afastamento do cargo
proposta pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, contra si e
Valdecir Luiz Colle
, deferiu a liminar.

Assegura que “
o afastamento do Agravante assumiu justamente a feição de uma antecipação dos efeitos de tutela do que um provimento cautelar propriamente dito, pois, dos autos não resta evidente nenhum dos fatos arguidos na exordial acusatória
”, e que, “
duas investigações distintas já correram sobre os fatos – há anos investigado, sem que qualquer óbice fosse criado pelo agente público alijado de suas funções
”.

Assevera que, “
mesmo tomando por base a nova denúncia formulada ao Ministério Público em 04/12/2017
[...]
, transcorreram-se 477 (quatrocentos e setenta e sete dias) até que o pedido de afastamento fosse postulado pelo MPE ao juízo monocrático
”, pelo que evidente “
a extemporaneidade da cautelar de afastamento pleiteada pelo Ministério Público
”. Ademais, não é admissível a fixação de prazo indeterminado de afastamento cautelar do agente.

Afiança que não estão presentes os pressupostos autorizadores do deferimento do decreto de indisponibilidade de bens, visto que, “
se houve efetivo exercício do trabalho - e isso o MP não questiona - inexiste, ao menos por ora, elemento idôneo de prova que aponte para um dos requisitos primordiais do ato ímprobo e do dever de indenizar: o efetivo dano ao erário
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 16676988).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 19518498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 21898485), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] 3. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, defiro o pedido de liminar, para determinar a indisponibilidade de bens em nome dos requeridos
Valdecir Luiz Colle e João Batista de Oliveira,

no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário resultante da suposta prática da improbidade, bem como determino o afastamento de cautelar de
João Batista de Oliveira
, de Oficial Administrativo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até a sentença de mérito da presente ação.

4. Intime-se pessoalmente o Prefeito Municipal,
Moisés dos Santos

e o requerido
João Batista de Oliveira

para que cumpra imediatamente a presente decisão referente ao afastamento, sob pena de crime de desobediência e fixação de multa, a ser arbitrada pelo Juízo.

5. Primeiramente, determino na forma entabulada pelo art. 854 NCPC e pelo Provimento no. 04/2007 – CGJ, o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em Gabinete para os procedimentos necessários, conforme determina o aludido Provimento;.

6. Ademais, proceder à consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos de propriedade dos réus, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;.

7. Oficie-se aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara – MT, Dom Aquino – MT e Juscimeira – MT, solicitando que informem a existência de bens de propriedade dos réus e, em caso afirmativo, desde logo e independentemente de nova determinação deste Juízo, registrem a indisponibilidade na respectiva matrícula.

8. Outrossim, obter as declarações dos bens e rendimentos dos últimos 5 (cinco) anos dos réus acima identificados, a serem requisitadas à Receita Federal, pelo Sistema INFOJUD, devendo os autos permanecerem em Gabinete para os procedimentos necessários.

9. Considerando que a publicidade desta decisão poderá frustrar a liminar concedida, determino que estes autos permaneçam sob segredo de justiça até o cumprimento da liminar e notificação das requeridas, nos termos do artigo 189, I, do CPC.

10. Ante a concessão da liminar de afastamento cautelar, determino a prioridade de tramitação do presente feito.

12. Após, o cumprimento das determinações acima, notifiquem-se pessoalmente as Requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça manifestação por escrito, na forma do art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações.

13. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

14. Após, venham-me os autos conclusos.

15. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 14065980, fls. 47/49).

A conduta ímproba imputada ao agravante estaria configurada em razão de ter sido admitido em cargo de provimento efetivo, sem prévia aprovação em concurso público, além da prática, em tese, de ilícito penal, em conluio com agente político, com a finalidade de legitimar a sua permanência no serviço público:

[...]
Aportou na Promotoria de Justiça de Juscimeira denúncia sigilosa relatando que o servidor público municipal João Batista de Oliveira
,

no ano de 2001, requereu seu desligamento dos quadros de servidores da Prefeitura Municipal de Juscimeira, com sua consequente exoneração, mas que no mandato do ex-Prefeito, Sr. Valdecir Luiz Colle
,

referido servidor teria sido readmitido no cargo efetivo, sem qualquer procedimento legal que o legitimasse, após ficar 8 (oito) anos fora do cargo.

Ademais, acompanhando a denúncia anônima, foram apresentados documentos comprobatórios indicando que de fato, o servidor João Batista de Oliveira
,

em 20 de fevereiro de 2001, protocolou requerimento de desligamento do cargo efetivo, com a assinatura de duas testemunhas.

Dentre estas testemunhas, este órgão ministerial conseguiu identificar uma delas como sendo a pessoa de Jucimar Honório da Silva, também servidor público efetivo da Prefeitura de Juscimeira, que em seu depoimento em audiência extrajudicial realizada na sede desta Promotoria de Justiça confirmou sua assinatura no Termo de desistência do servidor João Batista de Oliveira e declarou que referido servidor foi readmitido no cargo por questões políticas.

[...]

Na mesma esteira, verifica-se ainda que somado ao Termo de desistência do servidor João Batista de Oliveira, consta Decreto de Exoneração datado de 21 de fevereiro de 2001 devidamente assinado pelo Prefeito à época, Sr. José Rezende Silva.

Com efeito, em nova audiência extrajudicial realizada nesta Promotoria de Justiça, o ex-prefeito Sr. José Rezende Silva confirmou que reconhece o Decreto de exoneração do servidor bem como sua assinatura no referido Decreto.

[...]

Neste diapasão, além dos documentos acima citados, constam ainda os recibos de acerto salarial do servidor João Batista de Oliveira quando do seu desligamento no ano de 2001 da Prefeitura de Juscimeira, com a devida declaração de prestação dos serviços pelo Ex-Secretário de Finanças à época, Sr. Sivaldo Antônio da Silva.

Ademais, ouvido em audiência extrajudicial, apesar de o Sr. Sivaldo Antônio da Silva ter afirmado que não reconhece o Termo de Desistência do servidor João Batista de Oliveira nem o Decreto de sua exoneração, confirmou sua assinatura no recibo de acerto trabalhista do referido servidor.

Importante registrar ainda que esta denúncia de readmissão do servidor João Batista de Oliveira foi apresentada ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso somente no ano de 2017.

Isto porque, no ano de 2011, chegou ao conhecimento do Núcleo de Ações de Competências Originárias – NACO referida denúncia pelo fato de que o Requerido Valdecir Luiz Colle, à época era Prefeito de Juscimeira, mas que, entretanto, fora arquivada por ausência de elementos consistentes à demonstração de ocorrência da conduta criminosa.

[...]

No mesmo sentido, aportou referida denu­ncia nesta Promotoria de Justiça no ano de 2011, a qual também foi arquivada por ausência de elementos comprobatórios da ilicitude da conduta dos Requeridos [...].

Ocorre que em ambas as denúncias não foram apresentados os documentos colacionados nestes autos, quais sejam: cópia do Termo de Desistência do servidor João Batista de Oliveira, cópia do recibo de acerto trabalhista e cópia do Decreto de Exoneração do servidor.

Assim, vislumbra-se que no ano de 2011, quando os Requeridos João Batista de Oliveira e Valdecir Luiz Colle foram investigados por estes fatos, por algum motivo, os documentos acima citados não existiam nos arquivos da Prefeitura de Juscimeira e não foram apresentados ao Ministério Público, inviabilizando assim o prosseguimento das investigações por parte dos demais colegas do NACO e da Promotoria de Justiça de Juscimeira.

Cabe salientar ainda que nos documentos apresentados a esta Promotoria de Justiça no ano de 2011, constam cópias de declaração de disponibilidade do Servidor João Batista de Oliveira do ano de 2001 a 2009.

Entretanto, basta uma singela análise destes documentos para verificar que foram fraudados. Não bastassem as provas documentais de que atualmente dispõe o Ministério Público, foi também ouvido em audiência extrajudicial na sede da promotoria de Justiça o sr. Rafael Cabral, o qual informou fato gravíssimo.
[...]. (Id. 14065980, fls. 52/59).

O documento nominado de
termo de desistência
está assim redigido:

[...]
Eu
,
João Batista de Oliveira
, brasileiro, casado,
funcionário público municipal
, portador do RG 394.333 SSP/MT, e CPF 383.666.571-91,
aprovado no Concurso Público realizado em 29/01/2.000, pela Prefeitura Municipal de Juscimeira – MT, tendo tomado posse em 04/05/2.000, e

desejando não mais fazer parte do quadro de funcionários desta Prefeitura, solicito que se proceda o meu desligamento da mesma a partir de 20/02/2.001
.

E por se esta a expressão de verdade assino o presente termo juntamente com duas testemunhas, dando assim real quitação de meus direitos sem nada mais reclamar pele (
sic
)

recibo.

Juscimeira, 20 de Fevereiro de 2.001.

(
assinatura
)

João Batista de Oliveira [...]. (Id. 14065981, fls. 47). [sem negrito no original]

Em decorrência, editou-se o Decreto do Município de Juscimeira no 9, de 21 de fevereiro de 2001:

[...] Artigo 1o - Ficam exonerados, os servidores públicos municipais, Walter Amaral, Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Finanças e João Batista de Oliveira, Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Juscimeira.

Artigo 2o - As exonerações acima citadas fundamentam-se no artigo 44 da Lei Municipal no 199/91 de 12 de dezembro de 1991.

Artigo 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4o - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em: 21 de fevereiro de 2001

(
assinatura
)

José Rezende Silva

Prefeito Municipal [...]. (Id. 14065981, fls. 48).

Em razão de sua exoneração, procedeu-se ao pagamento das verbas proporcionais ao tempo de serviço, consoante está no recibo de quitação assinado pelo agravante e atestado por Sivaldo Antônio da Silva, Secretário de Economia e Finanças do Município de Juscimeira à época: “
Recebi, da Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT a importância de R$ 336,06 (trezentos e trinta e seis reais e seis centavos), proveniente de pagamento de meus serviços prestado
(
sic
)
a esta Prefeitura, junto à Secretaria Municipal de Saúde na função de Agente de Administração, referente ao meu acerto de 10 (dez) mês
(
sic
)
de trabalho, ref. parte 1/3 de férias de 04.05.2000 a 31.12.2000, e 01.01.2001 a 20.02.2001, e parte 1/3 de 13o salário e parte de 20 dias do mês de fevereiro de 2.001
” (Id. 14065981, fls. 49).

Nada obstante a exoneração a pedido do agravante efetivada no ano de 2001, o corréu Valdecir Luiz Colle, no exercício do mandato de Prefeito do Município de Juscimeira, teria determinado, em 2009, a sua
reintegração
ao cargo que ocupava à época:

[...] Como o Servidor em referência não foi exonerado nos moldes da legislação constitucional e infraconstitucional federal vigente e como o mesmo não causou nenhum prejuízo ao erário (pois não recebeu nenhum tipo de remuneração durante os anos em que esteve inativo no Serviço Público Municipal) o Manifestante, enquanto Chefe do Poder Executivo Municipal, fez uso do disposto na Súmula no 476 (
rectius
: 473
) do Supremo Tribunal Federal (STF), citada
in verbis
na sequência, para, deferindo Requerimento da lavra do mencionado Servidor, datado de 29/02/2009 (Anexo 07) convoca-lo a reassumir o cargo para o qual foi concursado, e consequentemente suas atribuições, lotando-o na Secretaria Municipal de Administração, inclusive porque este se dedicou exclusivamente ao Serviço Público Municipal, tendo, de fato, se desligado da iniciativa privada (cooperativa).

Súmula no 476 (
rectius
: 473
) do Supremo Tribunal Federal: ‘A Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos’. [...]. (Id. 14065982, fls. 28/29).

Em relação a essa questão, os servidores Jucimar Honório da Silva e Rafael Cabral declararam:

Declaração de Jucimar Honório da Silva
:

[...] 2) O Senhor conhecia o servidor João Batista de Oliveira quando tomou posse no concurso em 2000? O senhor se recorda até quando ele exerceu o cargo de auxiliar administrativo?

Resposta:
Que sim conhecia o Servidor João Batista
.
Que ele tomou posse junto comigo em maio de 2000, que em 2001 foi feito um decreto ou portaria demitindo ele
.
Que quando ele tomou posse, ele trabalhava na Comajul
(
Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda.
)
no período de manhã e de tarde, e no período noturno no Hospital Municipal
.
Que quando o Ramón perdeu a eleição, o Zé Guia assumiu a Prefeitura, e o Sr. Francisco Pedro Bezerra da Cruz era Secretário de Saúde e pediu para ele voltar a trabalhar de dia ou pedir demissão, daí ele pediu a demissão, e fizeram acho que um decreto para mandarem ele embora. Que fizeram os acertos dele
. Que até 2008 ele ficou fora da Prefeitura, e em 2009 ele foi efetivado novamente.
O Prefeito na época era o Chiquinho, falou que iria efetivar ele, em decorrência de acordo político, era um acerto político deles, ele iria sair da Comajul
(
Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda.
)
e ir para a Prefeitura
.

3) No ano de 2009, como chegou ao conhecimento da Prefeitura a situação em que se encontrava o servidor João Batista de Oliveira?

Resposta: Que a princípio eles baixaram uma portaria nomeando ele para cargo comissionado, se não me engano era Chefe de Gabinete.
Que passado alguns meses, foi feito um documento para efetivação dele, contrário à decisão que teve atrás para que ele fosse colocado novamente como efetivo
.

[...]

6) O Senhor reconhece estes documentos (na oportunidade foram apresentados termo de desistência e Decreto 009/2001)? Porque estes documentos não (
foram
) apresentados quando solicitado por esta Promotoria?

Resposta:
Que sim reconhece estes documentos apresentados, que inclusive é uma das testemunhas que assinou o termo de desistência do servidor João Batista e a outra testemunha é o Sivaldo Antônio da Silva
.
Que uma série de documentos da Prefeitura foram extraviados, este mesmo documento é um dos documentos que foram extraviados, que qualquer pessoa podia entrar lá e pegar documentos
. Que não tem conhecimento do porquê que estes documentos não foram apresentados a Promotoria de Justiça, uma vez que foi o setor jurídico que cuidou do caso.

7) Então ninguém da Prefeitura nunca tomou conhecimento da desistência do servidor e de sua exoneração?

Resposta:
Que a Prefeitura de Juscimeira sempre teve conhecimento do termo de desistência do servidor João Batista
.
Que ele foi readmitido por uma questão política
, que eles achavam que este decreto era inconstitucional, e por isso readmitiram ele, foi uma questão jurídica, de advogado. [...]. (declaração de Jucimar Honório da Silva, Id. 14065982, fls. 35/37). [sem negrito no original]

Declaração de Rafael Cabral
:

[...] ‘Que foi aprovado no concurso para agente de saúde há mais ou menos 25 anos. Que todo o tempo de trabalho na Prefeitura de Juscimeira trabalhou na Secretaria de Saúde. Que se recorda quando o servidor João Batista passou no concurso no ano de 2000, mas que não se recorda do mesmo ter trabalhado no Hospital, se o mesmo tiver trabalhado lá foi muito pouco tempo.
Que tomou conhecimento que o Servidor João Batista pediu a desistência do concurso porque o salário era muito baixo, e que o mesmo preferiu trabalhar na COMAJUL
(
Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda.
)
.
Que o servidor público quando desiste de um cargo público tem que assinar um documento, um livro
.
Só que os documentos do Servidor João Batista referente a posse e desistência sumiram da Prefeitura de Juscimeira quando do início do mandato do Xiquinho (Valdecir)
.
Que um dia no primeiro mandato do Xiquinho, trabalhava na Fisioterapia, e estava indo no sentido da Secretaria de Saúde avistou vários documentos queimando, e quando foi ver estes documentos verificou que eram papéis timbrados da Prefeitura de Juscimeira
.
Que no local onde estava queimando estes documentos, chegou próximo ao local e pegou um papel que tinha o nome do servidor João Batista, que não dava pra ler o que estava escrito neste papel
.
Que ficou um tempo com este papel na sua posse, mas quando questionado por várias pessoas, como o Sr. Djalma por exemplo, se realmente tinha este papel, pegou o papel e jogou fora, porque não queria intrometer em briga política dos outros
.
Que não dava para ler o que estava escrito neste papel, apenas dava para ver que tinha um pedaço do nome do servidor João Batista
. Que apresentado ao declarante o Termo de Desistência do Servidor João Batista o mesmo afirmou que nunca tomou conhecimento do Termo de Desistência do Servidor João Batista’. [...]. (declaração de Rafael Cabral, Id. 14065982, fls. 55/56). [sem negrito no original]

Portanto, pode-se validamente concluir a existência de clara evidência de que ocorreu a admissão do agravante em cargo de provimento efetivo, sem prévia aprovação em concurso público, a importar em violação ao artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”.

Assim, diante desse substancial conjunto indiciário, há evidência clara de que o agravante, em conluio com agente político, praticou atos, em tese, ilícitos com manifesta finalidade de legitimar a sua permanência no serviço público.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa.

Pontuo, por necessário, que, “
é possível a condenação do administrador ímprobo a restituir as despesas com contratação de servidores que, embora tenham trabalhado, o fizeram por força de ato ilegal e inconstitucional. Com efeito, a contratação de pessoas que não apresentam qualificação compatível com o cargo que ocupam ou que deixam de prestar adequadamente o serviço (o que é comum em casos de nepotismo e clientelismo, p.ex.) causa dano, direto ou indireto, ao Erário
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1090707/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2009).

Daí decorrente,
nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

No caso, o afastamento do agravante, servidor ocupante do cargo de Oficial Administrativo, se fazia imprescindível.

Com efeito, o artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o afastamento cautelar do agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando a medida se faz necessária à cessação da prática de atos ímprobos, com a garantia de que a instrução processual possa ter seu curso normal, sem a dolosa atuação do agente, que acabe por tornar inútil a providência que visa resguardar os princípios insculpidos na cabeça do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Além do fato de o agravante ocupar cargo de provimento efetivo, sem aprovação em concurso público, há fortes indícios da prática, em tese, de crimes capitulados nos artigos 299, 301, 305, dentre outros, do Código Penal, com a finalidade de legitimar a sua permanência no serviço público:

[...] Que o servidor público quando desiste de um cargo público tem que assinar um documento, um livro.
Só que os documentos do Servidor João Batista referente a posse e desistência sumiram da Prefeitura de Juscimeira quando do início do mandato do Xiquinho (Valdecir)
.
Que um dia no primeiro mandato do Xiquinho, trabalhava na Fisioterapia, e estava indo no sentido da Secretaria de Saúde avistou vários documentos queimando, e quando foi ver estes documentos verificou que eram papéis timbrados da Prefeitura de Juscimeira
.
Que no local onde estava queimando estes documentos, chegou próximo ao local e pegou um papel que tinha o nome do servidor João Batista, que não dava pra ler o que estava escrito neste papel
.
Que ficou um tempo com este papel na sua posse, mas quando questionado por várias pessoas, como o Sr. Djalma por exemplo, se realmente tinha este papel, pegou o papel e jogou fora, porque não queria intrometer em briga política dos outros
. Que não dava para ler o que estava escrito neste papel, apenas dava para ver que tinha um pedaço do nome do servidor João Batista. [...]. (declaração de Rafael Cabral, Id. 14065982, fls. 55/56). [sem negrito no original]

No mais, a decisão agravada consignou que, “
quanto ao prazo para o afastamento cautelar, advirto que deve perdurar somente até a sentença de mérito da presente ação, visto que não há delimitação no art. 20, parágrafo único da Lei no. 8.429/92 e considerando-se que depois desse momento procedimental não há sentido em manter a medida cautelar que teve como justificativa justamente os obstáculos à colheita da prova, devendo o presente feito tramitar com prioridade
” (Id. 14065980, fls. 47).

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Ademais, é fora de qualquer dúvida que
“
deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR
.
”
(STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).

[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano,
levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 500.000,00: quinhentos mil reais, consistente no valor do prejuízo, em tese, causado ao erário, que corresponderia a “
50 (cinquenta) vezes a última remuneração do servidor João Batista, bem como aos acréscimos referentes aos mais de 10 (dez) anos em que o requerido João Batista encontra-se no cargo de forma ilícita e de má-fé, somando-se, portanto, 120 (cento e vinte) meses de remuneração, sem contar pagamentos de 13o salários e férias
” (inicial, Id. 14065981, fls. 29/30),
é muitíssimo razoável, sobretudo ao se considerar a possibilidade de que a medida recaísse também sobre eventual multa civil a ser aplicada como corolário da condenação, a qual não foi sequer computada para fins de constrição judicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020